Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019979-45.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), NATALIA FACIROLLI SILVA - CPF: 047.215.911-95 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE GIGANTOMASTIA – PATOLOGIA QUE IMPORTA NO COMPROMETIMENTO DE FUNÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL – MAMOPLASTIA REDUTORA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida estão consubstanciados na necessidade de intervenção cirúrgica para redução da mama, conforme laudos médicos acostados aos autos, que indicam a necessidade da cirurgia do procedimento com intuito reparador, em face dos vários problemas de saúde que acometem a autora, os quais, além de muitas dores, acarretam prejuízo funcional à coluna vertebral.

III - A negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da paciente, o que revela a inadequação da decisão que deixou de compelir, a operadora de plano de saúde, de cobrir integralmente o procedimento indicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Natalia Facirolli Silva,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1016752-38.2023.8.11.0003, ajuizada em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Para tanto, a agravante alega que ostenta diagnóstico de Escoliose Dorso-Lombar 6º/10º (dorsal e lombar), com prejuízo funcional e que o procedimento cirúrgico de redução de mamas é imprescindível para o restabelecimento de sua saúde, tanto física quanto psíquica.

Afirma que realizou duas consultas médicas em que, em ambas, os profissionais médicos cooperados do plano atestaram a necessidade da realização do referido procedimento cirúrgico reparador.

Por fim, assevera a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, autorizadores para a concessão tutela de urgência prentendida.

O pedido liminar de efeito ativo não foi deferido (id. 180572179).

As contrarrazões vieram ao id. 182399674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, em exame exauriente da pretensão recursal, vislumbra-se o desacerto da decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional perseguida.

Mais precisamente, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida estão consubstanciados na necessidade de intervenção cirúrgica para redução da mama, conforme laudos médico e fisioterápico acostados ao id. 180375167 e ao id. 180375169, que indicam a necessidade da cirurgia do procedimento com intuito reparador, em face às alterações estruturais da coluna vertebral, com diagnóstico de escoliose dorso-lombar, inversão de lordose fisiológica de coluna cervical, quadro de cervicalgia, mialgia de trapézios e dorsalgia, em razão do grande volume das mamas, cujas patologias, em última análise, acarretam prejuízo funcional ao órgão.

Nesse contexto, a indicação de intervenção cirúrgica para o caso específico decorre de patologias reflexas ocasionadas pelo excesso de volume/peso das mamas, de modo que não possui fins estéticos, como quer fazer crer a agravada, circunstância que evidencia a necessidade de cobertura do procedimento, notadamente em razão da ineficácia das terapias convencionais realizadas, consoante se infere do Relatório Médico exarado pelo profissional especialista em ortopedia, Dr. Rinaldi Luzzi.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravante, o que revela a inadequação da decisão que deixou de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, de cobrir o procedimento indicado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
MAMOPLASTIA REDUTORA
- PROCEDIMENTO AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO –
PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve-se manter a posição de que a natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, para, dessa forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas mínimas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
(N.U 1016588-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.”(AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe de 30/08/2019).”
(N.U 1003792-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n.)

De outra feita, não pode a agravada, sob qualquer pretexto, furtar-se de atender ao tratamento prescrito por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA – PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS -
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO
. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300, CPC). 3.
A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018) (g.n.)

Como se não bastasse, ao caso não se aplica a ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP como representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1069, já que se trata de tutela provisória de urgência, com a demonstração do preenchimento dos seus requisitos.

Desse modo, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, é de rigor o deferimento da medida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar à cooperativa médica agravada que autorize/promova a cobertura do procedimento médico perseguido pela agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023